Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO ASSUMIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1. O inadimplemento contratual quanto ao repasse dos rendimentos relativos à ‘pirâmide financeira’ constituí risco do negócio e não causa, por si só, danos extrapatrimoniais, devendo a sua ocorrência ser provada nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
2. Negou-se provimento ao apelo.